Tribunal: STF
Processo: HC 72748
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1995-10-31
Data de publicação: 1995-10-31

Ementa:
EMENTA: Habeas corpus. 2. Competência originária do
Superior Tribunal de Justiça para conhecer de habeas corpus
interposto contra decisão de Juiz de Tribunal de Alçada Criminal. 3.
Agravo regimental intempestivo. 4. Ampla defesa e contraditório
assegurados. 5. Habeas corpus indeferido.